Tribunal: STF
Processo: Rcl 95014
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Cezar Nunes, Loivane Terezinha da Silva, Dionatan  Duarte Nunes e Gabriel Ramirez de Lima e Silva contra ato do Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do processo nº 5334655-35.2024.8.21.0001, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
Narram que a 
“ação penal teve origem a partir de duas investigações correlatas mas que, em diversos momentos, se comunicaram. No âmbito da Polícia Federal foi realizada a ‘Operação Privilege’, enquanto que na Polícia Civil tramitou a “Operação Escobar”. Para fins de oferecimento da denúncia, houve a unificação das investigações que tratavam dos mesmos fatos.”
Sustentam que foram denunciados pelos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo que
“as defesas postularam o acesso à integralidade dos elementos de prova, em observância à Súmula Vinculante 14 do STF, notadamente: (i) as mídias contendo as extrações dos aparelhos de celular e das nuvens dos alvos investigados que embasam tanto as medidas cautelares pessoais e reais vigentes nestes autos, como a própria denúncia oferecida pelo Ministério Público; e (ii) a integralidade dos registros e comunicações sobre a elaboração dos RIFs.
Apesar do fato da autoridade policial não ter apresentado a integralidade das provas digitais e da documentação relacionada aos RIFs, em 02/05/2025, por conta da certidão de evento 340 que cumpriu o determinado no evento 333, as defesas se viram constrangidas a oferecer resposta à acusação sem ter acesso à integralidade da prova, em que pese pedidos expressos nesse sentido”.
Aduzem que a Polícia Federal entregou em cartório HD contendo as peças geradas na Operação Privilége, contudo o HD disponibilizado estava corrompido, o que impossibilitou o acesso à prova digital.
Declaram que, após tal fato, foi entregue “cópia das mídias disponibilizadas pela Polícia Federal referentes à ‘Operação Privilége’ (evento 667), desta vez sem problemas operacionais.”
Dizem que o juízo “indeferiu os requerimentos de reabertura do prazo para complementação das respostas à acusação após o acesso as provas”.
Apontam que 
“mesmo sem a disponibilização do conteúdo da prova digital referente à Operação Escobar Brasileiro, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/06/2026. Soma-se a isso que, reconhecidamente, não foi fornecido às defesas o acesso aos registros e comunicações dos RIFs utilizados pela investigação. Portanto, as defesas não tiveram acesso à integralidade da prova digital e, tampouco, aos registros e comunicações dos RIFs utilizados pela investigação antes do oferecimento da resposta à acusação.”
Expõem que
“Em face do indeferimento do pedido de complementação das respostas à acusação após o acesso à integralidade da prova, é que se propõe a presente reclamação, para que esta Suprema Corte preserve a autoridade da Súmula Vinculante 14.”
Ao final, requerem:
(a) seja admitida a presente reclamação, eis que preenchidos os  pressupostos de legais;
(b) LIMINARMENTE, seja determinada a suspensão/cancelamento da  audiência de instrução designada para o dia 22/06/2026, eis que presentes o fumus boni  iuris
(c) NO MÉRITO, o conhecimento e provimento da presente reclamação  para:
(c.1) determinar o acesso integral da defesa à prova digital das  Operações Privilége e Escobar Brasileiro com a reabertura do prazo de resposta à  acusação após a sua disponibilização; e
(c.2) assegurar o acesso integral da defesa aos elementos relacionados  à obtenção, circulação, análise e utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira  mencionados nos autos, incluindo os registros efetivamente utilizados pelas autoridades  investigativas, possibilitando o controle de conformidade e legalidade da atividade  investigativa desenvolvida.” (e-doc. 1, p. 15)
Em 20/05/2026, indeferi o pedido liminar, tendo em vista a impossibilidade de aferição do direito pleiteado antes da oitiva da autoridade reclamada (e-doc. 29). Determinei, ainda, que o reclamante emendasse a petição inicial para indicar o valor da causa, providência que foi devidamente cumprida (e-doc. 31).
Por fim, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 34).
Os reclamantes apresentaram manifestação sobre as informações prestadas (e-doc. 35).
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, ‘l’, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
Os reclamantes alegam não terem conseguido acesso integral aos elementos de prova digital (oriundos das Operações “Privilege” e “Escobar Brasileiro”) e à integralidade dos registros dos Relatórios de Inteligência Financeira, fato que teria prejudicado a apresentação de suas respostas à acusação e violado a Súmula Vinculante nº 14.
Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 34):
“1. Acesso às extrações:
1.1. Com relação à operação privilege: com base nos autos, verifica-se que a questão relativa à juntada das extrações de telefones celulares envolveu um processo longo e com intercorrências. Seguem as informações localizadas:
a. Primeiro HD entregue pela Polícia Federal (corrompido):
No evento 505, a Polícia Federal entregou ao cartório um HD contendo, em tese, a integralidade do conteúdo das extrações da Operação Privilege. Contudo, conforme certificado no evento 585, em 01/08/2025, o referido HD estava com arquivos corrompidos, impossibilitando a realização de cópias. (processo 5334655-35.2024.8.21.0001/RS, evento 661, DOC1, p. 1)
b. Expedição de ofício para novo envio:
Em razão da corrupção do HD, o Juízo expediu o Ofício n.° 10088501812, em 21/08/2025 (evento 598), dirigido ao Delegado de Polícia da FICCO/DRPJ/SR/PF/RS, solicitando a remessa de cópia da integralidade do conteúdo das extrações dos telefones celulares apreendidos na Operação Privilege. (processo 5334655-35.2024.8.21.0001/RS, evento 598, DOC1, p. 1)
c) Novo HD enviado pela Polícia Federal (evento 619): 
Em 10/11/2025, foi juntado aos autos, no evento 619, o Ofício n.º 4345555/2025 da FICCO/DRPJ/SR/PF/RS, informando o encaminhamento de cópia da integralidade do conteúdo das extrações dos telefones celulares apreendidos na Operação Privilege, armazenadas em um HD externo (Toshiba P/N: HDTB540XK3CA). (processo 5334655-35.2024.8.21.0001/RS, evento 619, DOC1, p. 1)
d) Quanto às mídias referentes à "Operação Escobar Brasileiro"
As mídias da Operação Escobar Brasileiro, de responsabilidade da Polícia Civil (DEIC/PCRS), não constam como juntadas aos autos até o último evento disponível. No entanto, a serventia, em contato com a autoridade policial, confirmou a entrega da integralidade das mídias na próxima semana em cartório, a fim de viabilizar o acesso às defesas.
(...)
É imperioso destacar a este Egrégio Supremo Tribunal Federal o histórico de interlocução deste Juízo com as defesas dos acusados, incluindo os patronos dos ora reclamantes, Paulo Cezar Nunes e Loivane Terezinha da Silva. Conforme registrado na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos no processo de origem (Evento 8), este magistrado recebeu as defesas em seu gabinete em inúmeras oportunidades. Em todas essas reuniões, a pauta exclusiva e recorrente, trazida pelos próprios advogados, era a insurgência quanto à demora no andamento do feito, motivada pela complexidade da causa, pela pluralidade de réus e pela dificuldade em se perfectibilizar todas as citações.
Causa estranheza que, em nenhuma dessas diversas ocasiões, a defesa dos reclamantes ou de qualquer outro acusado tenha apresentado a este Juízo qualquer reclamação ou dificuldade referente ao acesso às mídias ou aos dados brutos das investigações ("Operação Privilege" e "Operação Escobar Brasileiro"). A questão, agora elevada a esta Suprema Corte como fundamento para a anulação de atos processuais e suspensão da instrução, jamais foi objeto de diálogo ou pleito em contato pessoal com o magistrado, sendo o foco defensivo, até então, unicamente a cobrança por celeridade.
Ademais, quando a questão do acesso às mídias foi formalmente suscitada nos autos, este Juízo adotou postura transparente e colaborativa, orientando as defesas sobre o caminho mais célere e direto para a obtenção do material. Na mesma decisão do Evento 8, ao analisar pleito de outro corréu, ficou expressamente consignado que não haveria qualquer impedimento para que as defesas buscassem as cópias das extrações e demais provas digitais diretamente junto às autoridades policiais responsáveis por cada operação. Foi esclarecido que, para tal providência, seria inclusive desnecessária autorização judicial, bastando o requerimento direto da defesa à Polícia Federal ou à Polícia Civil, a depender da investigação correspondente” (e-doc. 34)
Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14. 
 No caso vertente, verifica-se que não houve qualquer negativa de acesso por parte do Juízo reclamado aos elementos probatórios. Conforme expressamente realçado pela autoridade reclamada nas informações prestadas, ficou consignado na origem que inexistia impedimento para que as defesas buscassem as cópias das extrações e demais provas digitais diretamente junto às autoridades policiais responsáveis por cada operação. 
O próprio magistrado de primeiro grau explicitou que, para tal providência, mostrava-se desnecessária nova autorização judicial, bastando o requerimento direto, por via administrativa, à Polícia Federal ou à Polícia Civil, a depender da investigação correspondente.
Desse modo, constatada a ausência de ato deliberado de recusa por parte do Juízo e evidenciada a viabilidade de obtenção dos dados por canal administrativo diretamente na fonte investigativa, afasta-se a alegação de afronta ao verbete sumular. 
Nesse sentido, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 pressupõe uma efetiva e injustificada restrição de acesso imposta pelo órgão processante a elementos já formalmente documentados no encarte processual, o que não se amolda à situação em exame.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Por fim, cumpre destacar que, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos (no caso, referente às mídias da Operação Escobar Brasileiro), pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 59.500 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 12-09-2023)
Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos quando as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente